Tribunal: TJPA
Processo: 0808765-33.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808765-33.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES FONTELA FERREIRA, ANTONIO JOSE FERREIRA DA SILVA, JOSE PEREIRA DA SILVA, MARCUS VINICIUS FERREIRA DA SILVA, RICARDO ANDRE FERREIRA DA SILVA, GLEISE CRISTINA FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MARIA DA CONCEICAO FONTELLA FERREIRA MACHADO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INTEGRAÇÃO DO JULGADO – MANIFESTAÇÃO ACERCA DA DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL – DECISÃO QUE NÃO CONSTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 1.015 DO CPC – AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, NESTE CAPITULO: ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – QUANTO A PRETENSÃO DOS HERDEIROS NA VENDA DO IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPOLIO – NÃO CONFIGURADA – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA PELA TURMA JULGADORA – VEDAÇÃO À REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRÉ-QUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento.

2. Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de omissão, decorrente da ausência de manifestação acerca da pretensão dos herdeiros para a venda do imóvel pertencente ao espolio e, quanto a determinação de emenda a inicial.

3. Observa-se que os Embargos Declaratórios têm por finalidade específica, tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

4. Inicialmente, n
o que se reporta alegação de suposta omissão do julgado quanto a determinação de emenda a inicial pelo Juízo de origem, observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora acerca da referida matéria.

5. Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

6. Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a emenda da inicial e, seu teor não estando inserido no rol taxativo do referido artigo, o recurso de Agravo de Instrumento não deve ser admitido.

7. À guisa do entendimento ora exposto, com fundamento no art.
932
,
III
, do
Novo CPC
, não merece ser conhecido o presente Agravo de Instrumento, neste capítulo.

8. Desta feita, supro a omissão quanto a determinação de emenda a inicial, o que, entretanto, não induz a procedência da tese do embargante.

9. No que tanque a alegação de que o Acórdão foi omisso ao deixar de observar a pretensão dos herdeiros para a venda dos imóveis, tendo analisado a questão apenas quando a venda é justificada para fazer frente à eventual despesa, não procede, pois, ao contrário do que afirmam as embargantes de que o produto da venda seria para divisão entre os herdeiros, não é isso que se observa na petição de Id. 1137528, onde restou claramente informado por estas, que a alienação do bem tinha como finalidade o pagamento de ITCMD do imóvel situado no Estado do Rio de Janeiro, o que por si só, afasta a tese defendida pelas ora recorrentes.

10. No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de pré-questionamento implícito no art. 1025.

11. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
, para sanar a omissão apontada pelas embargantes, ao não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento no capitulo em que ataca a determinação de emenda a inicial, conforme preceitua o artigo 1.015 do CPC, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao Acórdão atacado, considerando a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tendo como ora embargantes
MARIA DE LOURDES FONTELA FERREIRA E OUTROS
e ora embargados
MARIA DA CONCEIÇÃO FONTELLA FERREIRA MACHADO
e o
V. ACÓRDÃO ID. 2592788.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0808765-33.2018.8.14.0000

EMBARGANTES:

MARIA DE LOURDES FONTELA FERREIRA E OUTROS

EMBARGADO:
MARIA DA CONCEICÃO FONTELLA FERREIRA MACHADO

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO ID. 2592788

RELATORA: Desª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
MARIA DE LOURDES FONTELA FERREIRA E OUTROS
,
em face de
MARIA DA CONCEIÇÃO FONTELLA FERREIRA MACHADO

e do
V. ACÓRDÃO ID. 2592788
,
cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO PARA APRECIAÇÃO DO MÉRITO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PERTENCENTE AO ESPOLIO – PEDIDO DE REFORMA – IMPOSSIBILIDADE – MERA CONCORDÂNCIA DOS HERDEIROS – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA PARA VENDA DO BEM - NÃO DEMONSTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO PRIMEVA – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E IMPROVIDO. A UNANIMIDADE
.
”

Pretendem as embargantes, efeitos modificativos ao v. Acórdão embargado, afirmando a ocorrência de omissão no julgado, ao deixar de
observar a pretensão d
os herdeiros para a venda dos imóveis, em razão de não ser possível dividi-los de forma cômoda, exatamente como autoriza a previsão legal, havendo, portanto, justificativa suficiente e amparada em lei para que a referida venda ocorresse.

Alegam que todos os impostos de transmissão foram integralmente pagos pelos herdeiros e, que, a hipótese dos autos não é de pedido de venda para quitação de dívidas, pois o espólio não tem dívidas, mas, sim de natureza muito mais humana e a única concordância possível entre os herdeiros:

a partilha mediante venda e rateio dos resultados conforme os quinhões hereditários.

Afirmam que, embora essa circunstância tenha sido amplamente demonstrada no recurso, o Acórdão foi omisso quanto a esse particular, analisando a questão apenas quando a venda é justificada para fazer frente à eventual despesa – o que não ocorre no presente caso.

Destacam ser impossível emendar uma petição inicial da década de 80, que se encontra perdida, sem se identificar de forma exata o que o juízo de origem entende como pendente e, que, o mesmo vale para a petição de restauração de autos e primeiras declarações, pois, por diversas vezes, os herdeiros já informaram ao juízo que todos os documentos teriam sido apresentados, pedindo que fosse especificado de forma inequívoca o que restaria pendente.

Sustentam que, ao ser mantida a decisão de origem, o Acórdão embargado teria silenciado quanto ao pedido formulado sobre a ordem de emenda e, ao recorrer, as agravantes, ora embargantes, pedem que seja reconhecida a inexistência de necessidade de emenda à inicial, permitindo o prosseguimento do feito e, alternativamente, que seja indicado em que exatamente consiste a ordem de emenda, conforme expressa disposição do art. 321 do CPC, salientando que a referida omissão precisa ser sanada, pois, de outro modo, os herdeiros não terão como dar prosseguimento ao feito.

Por fim, pugna pelo acolhimento e provimento dos presentes embargos, para que seja sanada as omissões apontadas no Acórdão proferido
, bem como requerem o prequestionamento expresso do artigo
2019 do Código Civil e dos artigos 649
e
321 do CPC, ambos do CPC.

O prazo para apresentação de contrarrazões decorreu “
in albis
”, conforme certidão de Id. 2850008.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a alegação de omissão, decorrente da ausência de manifestação acerca da pretensão dos herdeiros para a venda do imóvel pertencente ao espolio e quanto a determinação de emenda a inicial.

Prima face, é oportuno ressaltar a natureza específica deste recurso de fundamentação vinculada, qual seja: a de propiciar a correção, integração e complementação da decisão judicial, na hipótese desta apresentar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo vedado o reexame de matéria meritória já decidida, nos termos do art. 1.022 do NCPC.

Tem, pois, os Embargos Declaratórios finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Por eles não se pode pretender buscar a reforma do julgado, mas apenas o seu esclarecimento ou a sua complementação, tendo-se admitido, ainda, a utilização destes para correção de erro material.

Inicialmente, n
o que se reporta a alegação de suposta omissão do julgado quanto a determinação de emenda a inicial pelo Juízo de origem, observa-se que, de certo, não houve manifestação da Turma Julgadora acerca da referida matéria.

No entanto, registre-se, que o reconhecimento da referida omissão não enseja o provimento almejado pelos ora recorrentes, senão vejamos:

Analisando detidamente os autos, observa-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem ocorreu
em 01.10.2018, ou seja, trata-se de decisão proferida na vigência do Código de Processo Civil/2015, devendo a interposição do então recurso de Agravo de Instrumento obedecer ao rol do artigo 1.015 do referido diploma legal, o qual estabelece:

Vide artigo 1.015 do CPC:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º ;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

Da nova sistemática do recurso de Agravo de Instrumento, inserido pelo atual Código de Processo Civil, percebe-se que não há possibilidade de processamento às hipóteses não previstas no art. 1.015 do NCPC.

Assim, considerando que o Juízo
a quo
tão somente determinou a emenda da inicial, seu teor não está inserido no rol taxativo do referido artigo, razão pela qual o recurso de Agravo de Instrumento não deve ser admitido,
com fundamento no art.
932
,
III
, do
Novo CPC
.

Desta feita, supro da omissão quanto a determinação de emenda a inicial, o que, entretanto, não induz a procedência da tese das embargantes.

No que tanque a alegação de que o Acórdão foi omisso ao deixar de observar a pretensão dos herdeiros para a venda dos imóveis, tendo analisado a questão apenas quando a venda é justificada para fazer frente à eventual despesa, não procede, pois, ao contrário do que afirmam as embargantes de que o produto da venda seria para divisão entre os herdeiros, não é isso que se observa na petição de Id. 1137528, onde restou claramente informado por estas, que a alienação do bem tinha como finalidade o pagamento de ITCMD do imóvel situado no Estado do Rio de Janeiro, o que por si só, afasta a tese defendida pelas ora recorrentes.

Senão vejamos:

“A representante do espólio recebeu uma proposta de compra do apartamento 508 do Ed. Palácio do Rádio, localizado na Av. Pte. Vargas, nº 351, bairro da Campina, nesta cidade, e submeteu à apreciação de todos os herdeiros.

A aludida proposta foi apresentada por Belém Imóveis, através de correio eletrônico assinado pelo corretor de imóveis José Maria Ferreira Pereira, e consiste no pagamento de R$175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), à vista, com honorários de corretagem calculados à base de 5% (cinco por cento) do valor da transação.

Justifica-se o pleito para auxiliar os herdeiros no pagamento do ITCMD do imóvel situado no Estado do Rio de Janeiro, cujo valor é expressivo, comprometendo-se os requerentes a prestarem contas do valor tão logo seja liquidada exação
.” (Negritou-se).

Ademais, o v. Acórdão embargado destacou, de forma clara e fundamentada, acerca do pedido de alienação do bem do espólio, não havendo que falar em contradição/omissão no julgado, ora embargado, conforme se depende do trecho do julgado, abaixo transcrito:

“Com efeito, para alienação de bem do espólio, é necessária a anuência dos herdeiros e a autorização judicial, a qual constitui requisito essencial à validade de alienação de imóvel integrante de espólio, sob pena de nulidade.

Ressalta-se por oportuno que, é possível, em tese, a expedição de alvará para venda de bem imóvel, para fins de quitação de dívidas do Espólio, mediante prévia anuência das herdeiras e demonstração da necessidade de alienação do bem. Com a eventual concordância das herdeiras e após a atualização dos valores atribuídos aos bens, caberá ao Juízo decidir sobre

o pleito da alienação do imóvel cujo valor se mostre suficiente à quitação das dívidas do Espólio, que deverão ser quitadas antes da homologação da partilha.

Desse modo, observa-se que, mesmo havendo concordância de todos os herdeiros para alienação do bem pertencente ao espolio, ainda assim, é necessária uma justificativa para sua venda, sendo assim, a mera concordância dos herdeiros por si só, não é suficiente para que o Juízo deferia o pedido de alienação do bem.

Sem dúvida alguma, todos os interessados no inventário, sejam herdeiros ou legatários, devem estar de comum acordo com a venda do bem do inventário e evidenciado o obstáculo para o pagamento das despesas do espólio, a fim de possibilitar a expedição de alvará

para venda do imóvel a ser partilhado.”

Dessa forma, a alegação de que o Acórdão fora omisso, não merece qualquer acolhimento neste capítulo, isto porque, basta uma simples verificação do referido julgado para se constatar que o julgado apreciou a matéria levantada pelas agravantes, ora embargantes.

Destarte, não se observa qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, que justifique a interposição do presente recurso, hipótese que acarreta a rejeição dos presentes embargos.

No mesmo sentido, vejamos o posicionamento jurisprudencial:

“PROCESSUAL CIVIL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

ATRIBUIÇÃO DE EXCEPCIONAIS EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNO JULGAMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.

(...) II -
Doutrina e jurisprudência admitem a modificação do julgado por meio dos Embargos de Declaração, não obstante eles produzam, em regra, tão somente, efeito integrativo.

Essa possibilidade de atribuição de efeitos infringentes sobrevém como resultado da presença de um ou mais vícios que ensejam sua oposição e, por conseguinte, provoquem alteração substancial do pronunciamento
(...)”. (EDcl no AgRg no AREsp 794.359/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. OMISSÃO /CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1.
A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de que o mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento não configura violação do art. 535 do CPC e que os embargos declaratórios não se prestam, em regra, à rediscussão de matéria.

2. A atribuição de efeitos infringentes somente é possível em situações excepcionais, em que a alteração da decisão surja como consequência necessária do reconhecimento de omissão, contradição ou obscuridade.

3. Embargos de declaração rejeitados.”. (EDcl no AgRg no AREsp 767.430/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 27/05/2016). (Negritou-se).

“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma,
para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015)
. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016
). (Negritou-se).

Desse modo, conclui-se que as embargantes pretendem a rediscussão da matéria já devidamente analisada, o que não pode ser feito nesta via, conforme entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INSURGÊNCIA DO BANCO AUTOR. DETERMINADA JUNTADA DO ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, SOB PENA EXTINÇÃO DA AÇÃO
. INÉRCIA DO AUTOR. TÍTULO TRANSMISSÍVEL VIA ENDOSSO. NORMA LEGAL QUE AUTORIZA A INSTRUÇÃO DA VIA ORIGINAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DESNECESSÁRIA. "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. NECESSIDADE DE JUNTADA DO TÍTULO ORIGINAL
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0300315-98.2014.8.24.0040, de Laguna, rel. Des. Lédio Rosa de Andrade, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 01-08-2017)". RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 03017604520188240030 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 0301760-45.2018.8.24.0030, Relator: Guilherme Nunes Born, Data de Julgamento: 11/02/2021, Primeira Câmara de Direito Comercial).” (Negritou-se).

No que tange ao pedido de prequestionamento, insta esclarecer que o Código de Processo Civil consagrou a possibilidade de prequestionamento implícito no art. 1025,
in verbis
:

Art. 1025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, vale dizer que, de acordo com o NCPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para préquestionar a matéria, consagrando a tese do STF do prequestionamento ficto, independentemente do êxito desses embargos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para sanar a omissão apontada pelas embargantes, não conhecendo do recurso de Agravo de Instrumento no capitulo em que ataca a determinação de emenda a inicial, conforme preceitua o artigo 1.015 do CPC, sem, contudo, atribuir efeitos modificativos ao Acórdão atacado, considerando a matéria tão somente como prequestionada, nos termos do artigo 1.025 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 28 de setembro de 2021.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 05/10/2021